Tribunal: TJDFT
Processo: 0704359-40.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
CIVIL. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO POR “E-COMMERCE”. ENVIO DO “VOUCHER” DO BILHETE APÓS O HORÁRIO DO VOO. COMPRA DE OUTRO BILHETE PELO CONSUMIDOR PARA REALIZAR A VIAGEM. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DO VALOR DESPENDIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO A MEDIDA PROVISÓRIA N. 925/2020, CONVERTIDA NALEI14.034/2020. IMPOSITIVA A RESTITUIÇÃO INTEGRAL (CDC, ARTIGO 6o, VIII). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. Ação ajuizada pelo consumidor à condenação da requerida a reparar os danos materiais e morais, com base na seguinte causa de pedir: (a) aquisição, em 14.5.2020, de passagem aérea de Brasília/DF para Boa Vista/RR, para o dia 15.5.2020, às 11h, pelo valor de R$ 997,00; (b) envio de “e-mail” de confirmação da compra do bilhete às 5h, do dia 15.52020; (c) ausência de envio do voucher com a passagem aérea pela requerida até o horário em que o consumidor deveria estar no aeroporto para procedimentos de embarque; (d) compra de novo bilhete pelo requerente, para o mesmo voo; (e) envio do voucher pela requerida às 11h00; (f) pedido de estorno do valor pago pelo bilhete recusado pela requerida, sob alegação de que seria cobrada multa de R$ 879,00 e que o restante seria devolvido no prazo de 12 meses, conforme Lei 14.034/2020.

II. Adveio sentença de parcial procedência dos pedidos (condenação à restituição do valor pago pelo bilhete na forma simples), contra a qual argumenta o requerente/recorrente ser devida a devolução em dobro, bem como a reparação extrapatrimonial em razão da falha na prestação do serviço e dos transtornos decorrentes, ao passo que a requerida (também recorrente) sustenta a sua ilegitimidade, por ter apenas intermediado a venda da passagem aérea, e que o reembolso imediato estaria afastado pela Lei 14.034/2020, uma vez que o cancelamento foi “devido à pandemia do COVID”.

III. RECURSO DA B2W VIAGENS E TURISMO LTDA.

A. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em contrarrazões, pois a pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações da parte requerente na petição inicial (teoria da asserção). Com efeito, constatada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual, não há de se falar em retificação do polo passivo, porquanto se trataria de eventual conduta ilícita praticada pela empresa de intermediação de serviços de compra de passagem.

B. No que concerne ao mérito, a questão de direito material dever ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (arts. 6o e 14).

C. No caso concreto, não verificada hipótese de cancelamento da viagem em razão da pandemia de COVID-19, mas sim falha na prestação de serviço da requerida, cuja obrigação era o envio do voucher da passagem aérea ao requerente em tempo hábil para que este realizasse todos os procedimentos necessários ao embarque, e não após o horário previsto para a decolagem do voo, como ocorreu (ID 23623741). Por conseguinte, inaplicável à espécie a Medida Provisória n. 925/2020, convertida naLei14.034/2020.

D. Nesse quadrofático-jurídico, reputa-se injustificada a recusa à restituição integral do preço pago pelo bilhete, porquanto a requerida, por falha procedimental, impediu o requerente de usufruir o bilhete aéreo a tempo e modo.Por conseguinte, irreparável, no ponto, a sentença ora revista.

IV. RECURSO DA PARTE CONSUMIDORA.

A. Não se trata de hipótese de cobrança indevida, mas tão-somente de recusa de devolução imediata do valor pago pela passagem aérea supostamente embasada na Lei 14.034/2020, razão pela qual inaplicável a dobra prevista no art. 42, parágrafo único do CDC. Escorreita, pois, a sentença que determinou a devolução na forma simples.

B. Lado outro, os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X; CC, art. 186 e CDC, artigos 6o e 14).

C. Não obstante a patente falha na prestação do serviço (ausência de envio do voucher em tempo hábil, a obrigar o consumidor a adquirir novo bilhete para o mesmo voo), não há comprovação de grave descontrole financeiro em razão da nova compra, bem como a situação vivenciada pelo requerente não supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação à míngua de grave afetação aos atributos da personalidade (CPC, art. 373, inciso I).

V. Rejeitada a preliminar suscitada pela B2W VIAGENS E TURISMO LTDA. Recursos das partes conhecidos e improvidos. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenados os recorrentes ao pagamento pro rata das custas processuais. Diante da sucumbência recíproca, cada parte deverá arcar com os honorários dos seus respectivos advogados. Suspensa, de todo modo, a exigibilidade quanto ao requerente em razão da assistência judiciária gratuita ora deferida (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).